Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004816-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (EMBARGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IVONE HULLER HISTER - CPF: 698.811.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HISTER - CPF: 568.655.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – ARTIGO 173, I, DO CTN – LANÇAMENTO DORA DO PRAZO LEGAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 1004816-88.2024.8.11.0000, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0000064-09.2009.8.11.0003, a qual reconheceu a parcial decadência dos débitos fiscais da
CDA 20083939 e, consequentemente, extinguiu parcialmente a execução fiscal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, configurando vício de carência de fundamentação, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração.

Aduz que
“
o douto juízo incorreu em vício embargável por considerar ter havido decadência do crédito tributário, cujo fato gerador ocorreu em 12/2009. Inicialmente, a r. decisão considerou que "a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário apenas na data de 20/12/2004, conforme consta na CDA 20083939, portanto, em relação aos créditos que tiveram como fato gerador o período de 04/1997, 12/1997, 04/1998, 11/1998, 12/1998 foram constituídos fora do prazo decadencial." Todavia, nesse ponto, nota-se que o r. decisão foi omissa quanto a data da constituição provisória ocorrida em 22/09/2000, conforme demonstrado na informação fiscal
”
.

Afirma que
“
o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial, ou seja, ocorreu em 22/09/2000. Na mesma informação fiscal, constatou-se que o executado impugnou o lançamento, por meio do processo nº167/2000, do qual foi finalizado somente em20/12/2004. Logo, a constituição definitiva, para fins de prescrição, se deu na data 20/12/2004
”.

Menciona que
“
A constituição provisória do crédito tributário ocorre muito antes da sua constituição definitiva, eis que esta somente se da após exauridas as instâncias administrativas de impugnação do lançamento”.

Pontua que
“Nesse período (durante o processo administrativo) há verdadeiro hiato, no qual não corre nenhum dos institutos (prescrição, decadência). Somente AO FINAL do processo administrativo é que se INICIA o prazo prescricional, nos termos do art. 174”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, a fim de que reconheça a higidez da cobrança instrumentalizada pela CDA nº 20083939, pois não há que se falar ocorrência de decadência no caso versado (Id: 229288694).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso, para que seja mantido o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id: 231924660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo

E
stado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 1004816-88.2024.8.11.0000, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0000064-09.2009.8.11.0003, a qual reconheceu a parcial decadência dos débitos fiscais da
CDA 20083939 e, consequentemente, extinguiu parcialmente a execução fiscal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é cediço que nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação o marco inicial para contagem do prazo decadencial é da antecipação do pagamento, porém, em casos em que não houve a antecipação do pagamento, o prazo começa a fluir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN,
in verbis
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;(...)”

Em sede de julgamento de recursos repetitivos restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
” – TEMA 163 do STJ.

Neste sentido, entende-se que o termo inicial do prazo decadencial é
“correspondente, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação”
– RESP 973733/SC.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO -
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO - ART. 173, I DO CTN - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - TEMA 421/STJ.

1.
O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, quando não ocorrido pagamento do imposto, é regido pelo art. 173, I do CTN, sendo de 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. Em se tratando de crédito tributário constituído definitivamente dentro do prazo legal, não há falar-se em decadência do direito de cobrá-lo do contribuinte.

3. Conforme Tema 421/STJ, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, sendo entendimento da Corte Superior que os honorários são devidos, inclusive, nos casos de acolhimento parcial da Exceção.

5. Agravo de Instrumento provido em parte. Decisão parcialmente reformada.

(N.U 1003690-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)
(destaquei).

Deste modo, conclui-se, portanto, que no caso em análise se afigura inafastável a decadência do crédito tributário questionado, uma vez que entre a
ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário já havia transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e obscuridade, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024